Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE OFERTA DE BEM À PENHORA. OFERTA DE TÍTULO MÚLTIPLO DE AÇÕES PREFERENCIAIS BANCÁRIO. BEM DE BAIXA LIQUIDEZ. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que a execução deva sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada, o que deve ser considerado na penhora de bens, deve-se garantir a efetividade do processo de execução, com a satisfação do direito de credor.
2. A substituição ou nomeação do bem para penhora fora da ordem legal depende da comprovação pelo executado de que tal medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, consoante o disposto no art. 847 do CPC.
3. O STJ consolidou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de inexistir a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da execução, exigindo-se fundamento casuístico sólido para se substituir bem para penhora fora da ordem legal do CPC.
4. Na hipótese, inviável que a penhora recaia sobre o bem pretendido, pois fora da ordem legal do CPC, ausente concordância do credor e presente risco de prejuízo a este.
5. Agravo de instrumento desprovido.